Tribunal: TJSP
Processo: 2239916-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239916-62.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante MAX
YGOR SOUZA RIO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239916-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.328
2
Voto no 44.328
Embargos de declaração no 2239916-62.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Rio Claro
Embargante: Max Ygor Souza Rio
Embargada: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade com o julgamento de anteriores embargos de
declaração. Mera rediscussão da tese, não acolhida, de que
requerimento da credora sem utilidade dado em 2014 não teria
efeito interruptivo de prescrição intercorrente. Entendimento em
sentido contrário bem delineado e justificado. Vícios inexistentes.
RECURSO REJEITADO.

Trata-se de embargos de declaração manejado por agravante-
embargante contra o v. acórdão que apreciou anteriores embargos de
declaração interpostos contra a conclusão editada no agravo de instrumento no
2239916-62.2019.8.26.0000, o qual foi tirado dos autos do processo da ação
de execução de título extrajudicial reportada a contrato de mútuo bancário.
Buscou o embargante com o agravo de instrumento a reforma da
decisão que não acolheu a alegação de prescrição intercorrente, apesar da
paralisação do processo por sete anos seguidos, o que seria no seu ver
bastante para a caracterização da causa extintiva, até porque não seria outro o
entendimento atual na jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239916-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.328
3
Com o julgamento dos primeiros embargos de declaração é
afirmado que já fora expressamente justificada a manifestação da credora-
embargada nos autos do processo principal como causa interruptiva da
prescrição, apesar da inutilidade concreta do ato em si, inutilidade essa que
sequer é existente porque, a rigor, terceira pessoa, no interstício, requereu
vista dos autos fora de cartório, com retardo das providências almejadas com
o requerimento para desarquivamento dos autos.

Nos novos embargos de declaração, insiste o embargante em que
o v. acórdão não teria considerado a falta de utilidade do requerimento para
desarquivamento dos autos em 2.014 e, assim, a não interrupção do fluxo do
prazo prescricional.
É o relatório.
Tanto no v. acórdão que julgou o agravo de instrumento como o
que apreciou os primeiros embargos de declaração foi incisivamente
assinalado o motivo do reconhecimento da manifestação da credora como
interruptiva da fluxo do prazo da prescrição intercorrente, até porque, em
2014, após haver sido requerido por ela o desarquivamento dos autos do
processo da ação de execução, terceira pessoa requereu vista dos autos fora
de cartório e daí a demora em levar a cabo as providências tendentes à
conversão do bem penhorado em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239916-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.328
4
No julgamento dos primeiros embargos de declaração, o v.
acórdão destacou que a prescrição intercorrente deve ser interpretada
restritivamente, porque não é exigível que se ponha o credor numa
ininterrupta vigilância para receber o que é lhe é justo e devido, sob pena de
se contarem a todo instante tentos em favor do relapso com suas dívidas.
Destacou ainda que sequer pode ser perdido de vista que tem o executado o
dever de colaborar para a prestação jurisdicional, inclusive indicando bens
suficientes para garantia do juízo.
Certamente que muitos atos do credor sem sucesso são causados
pelo tumulto do processo, seja em razão da resistência do devedor, seja
mesmo por obra de práticas tumultuárias e de desacertos, mas tudo sem que
implique isso sistematicamente renúncia tácita, esta o norte a orientar o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Como visto, nos segundos embargos de declaração, a agravante
apenas renova essa discussão, sem querer se dar conta de que o requerimento
de desarquivamento em 2.014 não foi considerado interruptivo da prescrição,
a respeito do que não caberia mais discussão, ao menos perante o mesmo
órgão judiciário.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239916-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 44.328
5
Sebastião Flávio
Relator